Tribunal: CARF
Processo: 10480.720542/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720542/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.371 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
MARLY PARAISO RIGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2009
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
CONTESTADA
NO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Em conformidade com a regra da preclusão, se o impugnante não contestou a
matéria na fase de impugnação ou de manifestação de inconformidade, não
poderá mais fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância e
inovação dos fundamentos do julgado recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
Contra o Espólio de Marly Paraiso Rigueira foi lavrado o Auto de Infração, fls.
2/12, expedido em 1/2/11, referente a imposto sobre a renda de pessoa física dos
exercícios 2007, 2008 e 2009, código 2904, formalizando a exigência de R$
22.149,29, acrescida de multa de 10% (art. 964, I, alínea "b" do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, Decreto n° 3.000/99) e de juros de mora. O Termo de
Verificação Fiscal é parte integrante do Auto de Infração e está acostado às fls. 13/18.
Esclarece a fiscalização que a ação fiscal teve início contra a contribuinte e,
após constatado seu falecimento, foram solicitadas informações do processo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720542/2011-61
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720542/2011-61

inventário n° 0118596-77.2009.8.17.0001, em trâmite na Primeira Vara de Sucessões
e Registros Públicos da Capital. O juiz do processo de inventário às fls. 21 informou
que o inventário não tinha partilha ou adjudicação de bens e que o inventariante
designado era o Sr. Ademar Rigueira Neto.
Assim, a ação fiscal foi direcionada contra o Espólio de Marly Paraiso Rigueira,
representado pelo inventariante Ademar Rigueira Neto, iniciada através do Termo de
Início de Fiscalização, fls. 31/32, recebido, via postal, em 08/9/10, AR, fls. 33.
Foi solicitado ao inventariante do espólio da contribuinte, Ademar Rigueira
Neto, por três vezes, a comprovação das deduções realizadas nas declarações de
imposto de renda dos exercícios 2007 a 2009. No entanto, não houve apresentação dos
elementos solicitados, motivo pelo qual foram glosadas as deduções declaradas
discriminadas na tabela 1 abaixo.
Tabela 1. Despesas declaradas e não comprovadas.
Ano-calendário
2006
2007
2008
Deduções indevidas
Valor deduzido R$
Valor deduzido R$
Valor deduzido R$
Contribuição à Prev. Privada
5.000,00
12.048,00
8.036,22
Dependente
1.516,32
1.584,60
1.655,88
Despesas com Instrução
2.373,84
2.480,66
2.592,29
Despesas Médicas
11.790,21
17.828,68
15.585,23
Total
20.680,37
33.941,94
27.869,62
Não houve comprovação da relação de dependência de Iraci Eunice da Silva,
CPF 013.733.954-27, com a contribuinte, motivo da glosa da dedução com
dependente nos anos-calendário 2006, 2007 e 2008.
As despesas médicas glosadas referem-se ao plano de Saúde Golden Cross e aos
profissionais de saúde a seguir discriminados.
Ano-calendário 2006
Valor deduzido R$
Total
Plano de saúde Golden Cross CNPJ 01.518.211/0001-83
7.790,21

Luciana Cardoso dos Anjos CPF 856.091.534-68
4.000,00
11.790,21
Ano-calendário 2007

Plano de saúde Golden Cross CNPJ 01.518.211/0001-83
8.578,68

Luciana Cardoso dos Anjos CPF 856.091.534-68
9.250,00
17.828,68
Ano-calendário 2008

Plano de saúde Golden Cross CNPJ 01.518.211/0001-83
9.085,23

Ana Cláudia Alencar CPF 488.608.324-20
6.500,00
15.585,23
As despesas de instrução não comprovadas são as identificadas a seguir.
Ano-calendário 2006
Valor pago R$
Valor deduzido R$
Total deduzido R$
AESO Faculdade de Olinda
5.211,00
0,00

Colégio São Luis
5.868,00
2.373,84
2.373,84
Ano-calendário 2007

AESO Faculdade de Olinda
8.050,00
2.480,66
2.480,66
Ano-calendário 2008

AESO Faculdade de Olinda
8.250,00
2.592,29
2.592,29
Os valores glosados a título de previdência privada são os que se seguem.
Ano-calendário

Pagamento declarado
Valor deduzido
2006
Caixa Econômica Federal
5.000,00
5.000,00
2007
Caixa Econômica Federal
12.048,00
12.048,00
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720542/2011-61

2008
Caixa Econômica Federal
8.500,00
8.036,22
A multa de mora aplicada foi no percentual de 10% sobre o imposto apurado em
nome do espólio, conforme art. 49 do Decreto-lei n° 5.844/43 e art. 964, I, alínea "b"
do RIR/99.
O Auto de Infração foi encaminhado para o endereço do inventariante do
espólio da contribuinte, via postal, e recepcionado em 4/2/11, AR de fls. 52.
A impugnação foi apresentada em 3/3/11, conforme instrumento de fls. 54/64,
assinada por procurador do inventariante (Ademar Rigueira Neto), procuração de fls.
67 e identidade do procurador fls. 65.
Requer o procurador do inventariante que seja intimado dos atos decorrentes do
processo no endereço do seu escritório.
Em preliminar, alega nulidade do lançamento por cerceio do direito de defesa.
O representante da Receita Federal diz que foram infringidos inúmeros dispositivos
legais, sem especificar precisamente as infrações, o fundamento da infração e a
penalidade para cada infração alegada. No caso, o princípio da estrita legalidade não
foi observado.
Aduz que houve ilegitimidade na aplicação da multa. O art. 142 do Código
Tributário Nacional não autoriza o agente fiscal aplicar a multa, mas sim propor a
multa que entendesse aplicável. Fiscalizar não é julgar, condenar e aplicar a multa
prevista na legislação.
O Auto de Infração padece de nulidade formal, devendo ser decretada a sua
nulidade em respeito à Constituição Federal.
O lançamento deve ser considerado nulo por ter sido feito por presunção,
destituído de prova quanto a não comprovação das informações prestadas pela
contribuinte. A falta de resposta à intimação foi por causa de a intimação ter sido
enviada para o endereço antigo da contribuinte, que foi alterado pela declaração do
exercício 2009/2008, e para onde foi enviada a autuação.
O autuado não foi intimado para comprovação, pois a intimação não chegou no
endereço informado na declaração 2009/2008. O lançamento foi feito sem o
impugnante ter tido o direito de comprovar a regularidade das deduções.
O representante do espólio da contribuinte alega que todas as deduções feitas
nas DIRPF 2007, 2008 e 2009 da contribuinte foram feitas de forma regular, com base
na legislação em vigor.
No mérito, anexa comprovante das despesas médicas referente ao plano de
saúde Golden Cross de titularidade de Marly.
Entende o impugnante que não pode ser utilizada a taxa Selic como fator de
atualização monetária e juros de mora. A atualização de débitos tributários pela taxa
Selic é indevida, ilegal e inconstitucional.
Diz que, na dúvida (se existisse), deve sempre favorecer o contribuinte, nos
termos do art. 112 do CTN. Quando há dúvida na interpretação da norma, deve haver
interpretação em favor do contribuinte, diante dos fatos, fundamentos e provas
apresentadas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720542/2011-61

O impugnante não deve os valores cobrados no Auto de Infração, sendo
necessária diligência e perícia para comprovar os lapsos do autuante e a
improcedência do Auto de Infração.
Requer a nulidade do procedimento, seja pela ocorrência de vício insanável,
seja por cerceamento do direito de defesa, seja por carência de objeto e de amparo
legal.
No mérito, diante dos fundamentos fáticos e normativos requer seja o
lançamento julgado improcedente.
Finalmente, seja deferida diligência, perícia, juntada posterior de documentos e
de todas as demais provas.

Em 21 de outubro de 2014, a Impugnação foi julgada procedente em parte pela
DRJ/BHE, conforme acórdão n. 02-61.272 (e-fls. 81), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INTIMAÇÕES.
PROCURADOR.
Inexiste respaldo legal para deferir solicitação de envio de intimações de atos
processuais administrativos para o domicílio profissional do procurador
constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEIO DE DIREITO DE DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
MULTA DE MORA E JUROS SELIC.
A infração à legislação tributária sujeita o infrator à aplicação de multa de
mora sobre o imposto suplementar lançado e a utilização da taxa Selic para fins
de cálculo dos juros moratórios incidentes sobre débitos tributários não pagos
no vencimento decorre de expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade
administrativa julgadora afastar sua aplicação.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Os pagamentos efetuados a título de despesas médicas comprovados, nos
moldes estabelecidos na legislação, poderão ser deduzidos na declaração de
rendimentos.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência/perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720542/2011-61

INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
Em sede administrativa, não há respaldo para discussão sobre
inconstitucionalidade de norma.
ÔNUS DA PROVA
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação por parte do
contribuinte, a juízo da autoridade lançadora.
DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVA.
As hipóteses de dilação de prazo para apresentação de prova estão previstas na
legislação, o que não ficou demonstrado nos autos.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 116,
repetindo, em linhas gerais, argumentos e fundamentos apresentados em sede de impugnação e
acrescentando outros, resumidamente descritos a seguir.
- solicita atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 151 do
Código Tributário Nacional;
- evoca a aplicação do princípio da verdade material, afirmando que a autoridade
administrativa, no exercício de seu múnus fiscal, deve buscar a realidade da situação fática, e,
para tanto, deve produzir todas as provas possíveis que possam influir no seu convencimento;
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, não atende a todos
os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido. Explica-se.
Como consta dos autos, o auto de infração abrangeu a dedução indevida de:
despesas médicas, com instrução, dependentes, e de Previdência Privada e Fapi.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720542/2011-61

A única glosa de deduções enfrentada na Impugnação referiu-se às despesas
médicas, às quais foram integralmente deferidas pela instância a quo, não tendo o então
impugnante contestado ou apresentado qualquer prova relacionada às deduções glosadas a título
de despesas com instrução, dependentes e de Previdência Privada e Fapi, matérias que, portanto,
tornaram-se incontroversas, à luz da legislação processual vigente.
A propósito, os artigos 15, 16 (inciso III e § 4°) e 17 do Decreto n° 70.235/1972
trazem a regulação sobre a matéria:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Nesse contexto, caberia ao sujeito passivo impugnar as matérias controvertidas no
momento processual oportuno, com a apresentação de provas e argumentos que julgasse
apropriados.
Assim, tendo em conta que a dedução com despesa médica foi integralmente
reconhecida pelo acórdão recorrido e que as demais deduções glosadas no auto de infração não
foram enfrentadas pela instância a quo, incide no presente caso a preclusão consumativa de que
cuidam os dispositivos retromencionados.
Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720542/2011-61

Dispositivo
Por todo o exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 157
DF CARF MF
Original